Tribunal: TJDFT
Processo: 0038739-82.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.195/21. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo por reconhecimento da prescrição intercorrente, com base no art. 924, V, c/c art. 921, §§ 3o e 4o, ambos do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) alegação de inconstitucionalidade formal da Lei no 14.195/21; (ii) verificar se houve ou não a prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a instauração de incidente de inconstitucionalidade da Lei no 14.195/21 (que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente), diante da falta de interesse processual do exequente, uma vez que mencionada norma não se aplica ao caso concreto. Na hipótese, a suspensão e o término do prazo de um ano ocorreram antes de sua entrada em vigor (27/08/2021).
4. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, nos termos dos arts. 26 e 44 da Lei no 10.931/2004, c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206-A do CC.
5. Diligências infrutíferas realizadas pelo credor não têm o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional, nos termos do Tema 568/STJ.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 3o e 4o, e 924, V; CC, art. 206-A; Lei no 10.931/2004, arts. 26 e 44. STF, Súmula 150.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS (Tema 568); AgInt no AREsp no 1.165.108/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 28/02/2020.